Tribunal: STF
Processo: Rcl 65876
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. ADPF 324. OFENSA VERIFICADA. PROCEDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. MERO INCONFORMISMO. REAFIRMAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA CONHECIMENTO DO FEITO. EMBARGOS REJEITADOS.



    I – CASO EM EXAME



    1. Acórdão embargado que acolheu em parte os embargos de declaração anteriores, sem efeitos modificativos, apenas para prestar esclarecimentos, mantendo o acórdão que negou provimento ao agravo regimental na reclamação.



    II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Verificar a viabilidade do recurso diante da argumentação de que a relação havida entre as partes seria empregatícia.



    3. Apreciar suposta incompetência da Justiça do Trabalho para conhecimento do feito.



    III – RAZÕES DE DECIDIR



    4. A pretensão da parte embargante não se fundamenta na existência de vício originário do acórdão embargado, mas do acórdão pelo qual foi mantida a decisão que julgou procedente a reclamação.



    5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não é o caso dos autos.



    6. O artigo 114 da Constituição Federal estabelece de forma induvidosa que compete à Justiça do Trabalho julgar as ações oriundas da relação de trabalho. Compete à Justiça do Trabalho efetuar a análise minuciosa de fatos e provas trazidos à sua apreciação, inclusive para poder concluir sobre a existência de eventual fraude à legislação trabalhista.



    IV – DISPOSITIVO



    7. Embargos de declaração rejeitados.